Tribunal: TJES
Processo: 5000482-17.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-17.2023.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESISTÊNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. I
MPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e resistência, nos termos dos artigos 157, § 2º, inciso II, e 329,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69,
caput
, do Código Penal), à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 dias-multa. A segunda apelante foi condenada por roubo majorado pelo concurso de pessoas, à pena de 05 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 dias-multa. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há insuficiência de provas para absolvição dos apelantes do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; (
ii
) definir se há insuficiência de provas para absolvição do primeiro apelante pelo crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, sendo firme e coerente na descrição da ação conjunta dos apelantes na prática do delito. 4. Os depoimentos das testemunhas policiais que atuaram na prisão em flagrante confirmam a dinâmica narrada pela vítima e a atuação conjunta dos apelantes, demonstrando o emprego de violência e grave ameaça para subtrair o dinheiro da vítima. 5. A alegação da defesa de ausência de provas suficientes não encontra respaldo, pois as narrativas da vítima e dos policiais se complementam e demonstram a prática delitiva, afastando-se a tese de absolvição. 6. Em relação ao crime de resistência, a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de resistência e pelos depoimentos consistentes dos policiais, que relataram a oposição violenta do primeiro apelante ao cumprimento da ordem legal de prisão. 7. As agressões praticadas pelo primeiro apelante durante a tentativa de imobilização policial configuram a resistência, de modo que não há elementos que fragilizem a prova produzida. 8. Diante da suficiência e robustez do conjunto probatório, não há fundamento para a absolvição dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 329,
caput
; art. 69,
caput
. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg-HC 647.779, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000482-17.2023.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA, LEILA COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: CORINTHO AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
e
LEILA COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA
(id 10141684/12124933), em face da sentença condenatória de id
10141679, integrada pela decisão de id 10141703, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau narra que (id 10141521):

“
[...] no dia 03 de outubro de 2023, por volta das 05:30, na Avenida Maria das Dores Pimentel, S/N, bairro João Marcelino de Freitas, nesta comarca,
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA, AMANDA DE COUTO ARAÚJO FLAUSINO e LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA
subtraíram VALOR EM DINHEIRO, mediante grave ameaça e violência da vítima CARLINDO BRAZ DE ALMEIDA, impossibilitando-o de resistir à conduta criminosa.

Segundo restou apurado, CARLINDO BRAZ DE ALMEIDA, que trabalha como frentista no estabelecimento ‘posto Shell’ e estava de plantão nesse dia, percebeu os 3 indiciados chegando perto do posto, momento em que
AMANDA DE COUTO ARAÚJO FLAUSINO e LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA
se aproximaram solicitando um pouco de café e
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
se encontrava mais afastado, apoiado em uma bomba de combustível.

Ato contínuo, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima,
LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA ordenou para que lhe fosse passado o dinheiro do caixa, levantando sua camisa e mostrando uma faca na cintura como ameaça.

Não obstante, no momento da ação delituosa,
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA se aproximou dizendo que “o negócio era sério e que era para andar logo”. Com isso, a vítima entregou cerca de R$500,00 (quinhentos reais) para LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA.

Insta Salientar que no momento em que foi anunciado o assalto por
LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA e ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA,
a indiciada
AMANDA DE COUTO ARAÚJO FLAUSINO ficou sentada próxima a uma bomba de combustível vigiando ao redor, assegurando para que as ações delituosas tivessem êxito.

Consumada a infração penal, a vítima prontamente informou o roubo para a Autoridade Policial, onde a RP4526, logrou êxito ao encontrar os indiciados em um ponto de ônibus há cerca de 1km (um quilômetro) de distância do local onde ocorrera o fato, onde o policial Eric de Jesus Barboza deu ordem legal para os ora denunciados se posicionarem na parede, momento em que
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA levantou-se e enfrentou a guarnição agredindo o policial Wough Leonardo Santana Silva Chapinel com um soco no peito, vindo o agente a cair no chão.

Dessarte, no momento em que
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
foi em direção do Policial Eric, que tentava controlar as indiciadas
AMANDA DE COUTO ARAÚJO FLAUSINO e LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA, o Policial Chapinel desferiu um disparo instintivo com a pistola Glock .40 nºBNVH413 em direção ao chão, com o intuito de impedir a agressão física contra os agentes da lei
, tendo em vista que a guarnição estava em desvantagem, devido a compleição física do denunciado em relação aos agentes.

Logo após o disparo,
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
tentou evadir-se para a Praça Saudável, momento em que a guarnição voltou a alcançá-lo e, mais uma vez, o denunciado voltou a agredir os policiais com chutes e socos, momento em que populares que estava no local ajudaram a conter
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA. Os populares se prontificaram a testemunhar em favor da guarnição.

No caso em tela, os agentes lograram êxito na prática do roubo majorado em face da vítima
CARLINDO BRAZ DE ALMEIDA
restando imperioso ressaltar que a violência característica se traduziu, com clareza e nitidez.

Evidente, portanto, o dolo de
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA, AMANDA DE COUTO ARAÚJO FLAUSINO e LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA
em subtrair, mediante grave ameaça, valores em dinheiro que estava em poder da vítima
CARLINDO BRAZ DE ALMEIDA
e opor-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas e delimitadas, no sentido que
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
praticou as condutas ilícitas tipificadas nos artigos
157, § 2º, II, VII, na forma do artigo 29 e 329, caput, N/F do artigo 69, todos do código Penal Pátrio, AMANDA DE COUTO ARAÚJO FLAUSINO
praticou as condutas ilícitas tipificadas nos artigos
157, § 2º, II, VII, N/F do artigo 29, todos do Código Penal Pátrio e LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA
praticou as condutas ilícitas tipificadas nos
artigos 157, § 2º, II, VII, N/F artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro.
[...]”
(grifos originais)

Em decorrência das condutas delitivas acima transcritas
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o apelante
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA

nas sanções dos
artigos 157, § 2°, inciso II, e 329,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
, em concurso material (artigo 69,
caput
, do Código Penal), à pena total de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, à luz de um trigésimo do salário-mínimo vigente, e
condenar
a apelante
LEILA COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA
nas sanções do
artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, à luz de um trigésimo do salário-mínimo vigente.

A defesa dos apelantes, em razões recursais (id 12124933), requer a absolvição por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista disso, demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como as penas impostas aos apelantes e os fundamentos jurídicos suscitados nos autos, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de apreciar a pretensão dos apelantes.

Inicialmente,
a
pós cuidadosa análise dos elementos fático-probatórios do caderno processual, entendo
que não merece prosperar o
pedido dos apelantes de absolvição por insuficiência probatória relativamente ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no
artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Explico.

A
materialidade
do mencionado crime
foi comprovada pelo Au
to de Prisão em Flagrante Delito (fl. 3 dos autos físicos), Auto de Apreensão (fls. 15-17 dos autos físicos), Auto de Restituição (fl. 21 dos autos físicos), Notas de Culpa (fls. 23 e 28 dos autos físicos) e Boletim Unificado nº 52483013 (fls. 37-47 dos autos físicos).

Em relação à
autoria
, não obstante a negativa dos apelantes e as alegações recursais de que a condenação estaria sustentada somente nos depoimentos da vítima e que tais depoimentos seriam contraditórios, extrai-se dos autos, na verdade, a existência de provas concretas e suficientes da prática delitiva dos apelantes.
É o que se evidencia d
os depoimentos colhidos, especialmente,
d
o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas.

A vítima,
Carlindo Braz de Almeida
, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 19-20 dos autos físicos), narrou
com riqueza de detalhes a dinâmica e a autoria do aludido crime, com a narrativa da conduta de cada um dos apelantes, e procedeu ao reconhecimento inequvoco deles
. Vejamos:

“
[...] QUE trabalha como frentista no posto SHELL; QUE hoje estava de plantão no posto quando os assaltantes chegaram pedindo um café; QUE as duas mulheres se aproximaram pedindo café, enquanto o homem ficou mais afastado; QUE disse aos três que tinha café fresco para todo mundo, pois tinha acabado de fazer uma garrafa de café;
QUE tudo aconteceu por volta das 05h30min e 06h00min da manhã; QUE o homem e as duas mulheres tomaram café e ficaram conversando uns minutos próximo da bomba de combustível; QUE em determinado momento, a mulher mais magra e de roupa preta, chegou mais perto do declarante e pediu o dinheiro
; QUE soube nas dependências dessa delegacia que a mulher que anunciou o assalto se chama LEILA;
QUE foi LEILA que mandou o declarante passar o dinheiro do caixa e, logo em seguida, levantou a camisa mostrando uma faca na cintura; QUE ao mesmo tempo em que LEILA falava, o homem que estava acompanhando as mulheres se aproximou e disse que ‘o negócio era sério e que era para o declarante andar logo’
;
QUE o assaltante estava usando uma camisa do flamengo e uma bermuda;
QUE nas dependências desta delegacia soube que o assaltante foi identificado como ALESSANDRO;
QUE passou entregou o dinheiro que tinha no caixa para LEILA; QUE entregou aproximadamente quinhentos reais para LEILA no momento em que sofreu a ameaça
; QUE ainda tentou argumentar com LEILA e ALESSANDRO dizendo que tinha oferecido café de graça para eles, não tendo cabimento o que eles estavam fazendo;
QUE foi repelido por ALESSANDRO que mandou o declarante se calar;
[...]
QUE logo após ter dado o dinheiro mencionado acima a LEILA, afirma que os três saíram do posto de gasolina juntos; QUE ligou para o 190 e informou o roubo ocorrido no posto
; QUE soube que os policiais militares fizeram diligências próximas do posto, tendo logrado êxito em encontrar o suspeito em um ponto de ônibus que fica há [sic] 1km aproximadamente do local do roubo;
QUE RECONHECE nesse momento, sem qualquer dúvida, LEILA COUTO DE ARAÚJO OLIVEIRA como sendo a mulher que portava a faca e anunciou o roubo, RECONHECEU também ALESSANDO COUTO ARAÚJO DE OLIVEIRA como sendo o assaltante que ficou o tempo todo ao lado de LEILA e mandou o declarante andar logo
[...]”.
(grifo nosso)

Veja-se, conforme o depoimento da vítima, que a ação dos apelantes foi concomitante e conjunta, de modo que tanto a apelante LEILA quanto o apelante ALESSANDRO agiram para
a satisfação do intento criminoso. Como se extrai dos autos, enquanto o apelante Alessandro abordou a vítima para imobilizá-la, com violência e ameaça para que o dinheiro fosse entregue, a apelante Leila abordou a vítima pela frente, para
dissuadi-la e proceder à
efetiva subtração da quantia.

Em juízo (id 10141678), a vítima igualmente narrou a conduta delitiva e corroborou a atuação conjunta dos apelantes:

“
[...] QUE por volta das 5h, umas 5h10, 5h15min, as duas meninas chegaram no posto de manhã cedo, pedindo para tomar café, eu falei que podia tomar. Elas começaram tomando café.
O menino chegou também e no decorrer do tempo que eles viram que eu fiquei sozinho no posto, na primeira oportunidade, eles mandaram entregar o dinheiro, me renderam e
eu não forcei nada e entreguei;
QUE quando começou chegar clientes eles saíram do local; [...]
QUE o menino é quem anunciou o assalto; QUE ele aproximou, deu a voz e aproveitou que a menina me distraiu na conversa e chegou pelas minhas costas, me falou para eu entregar o dinheiro, me rendeu
; [...] QUE LEILA ficou perto do acusado ALESSANDRO, mas que não atacou;
QUE LEILA balançou a camisa como se portasse alguma coisa
, mas não arrancou nada para me ferir;
QUE LEILA levou a mão na cintura;
[...]
QUE a LEILA chegou perto de mim. Quem me pediu o dinheiro e ameaçou foi o menino. Ele aproveitou o momento que a LEILA chegou perto de mim e me rendeu. [...] QUE a voz ativa era de ALESSANDRO; QUE eles conversavam entre eles; [...] QUE eles vieram, pegaram o dinheiro e na hora que os clientes começaram a chegar eles evadiram do posto
; que
entregou o dinheiro para a LEILA;
que não lembra da quantia;
QUE ALESSANDRO falou que era para entregar o dinheiro
; que não deu para ver arma com ALESSANDRO; que recuperou o dinheiro; que os clientes ligaram para a polícia; que no posto não tem sistema de monitoramento; [...] que no dia não sabe se foi feito o fechamento do caixa; [...] que a ameaça veio por parte de Alessandro e que Leila ficou perto para receber o dinheiro [...]”
(grifo nosso)

Conforme se verifica, nas duas ocasiões em que foi ouvida, a vítima narrou a subtração perpetrada pelos apelantes, que agiram por meio de violência e grave ameaça para subtrair quantia em dinheiro que estava em posse da vítima, a qual, em razão disso, se viu impossibilitada de defesa.

Nesse aspecto, a discussão na esfera recursal sobre a existência ou não de arma branca para a prática delitiva demonstra-se inócua, haja vista que a respectiva majorante não foi reconhecida na condenação e sobre esse ponto não houve recurso.

Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais
possui especial valor probatório, pois tais crimes muitas vezes são praticados na clandestinidade, especialmente no presente caso, em que a vítima descreveu os fatos de maneira firme e detalhada. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP. 2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes. III. Razões de decidir
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.
[...] Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso. 3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022). (grifo nosso)

Para além disso, o depoimento da vítima está corroborado pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito dos apelantes, conforme termos de declaração prestados em sede investigativa (fls. 7-10 e 11-14 dos autos físicos, respectivamente, CB/PMES Eric de Jesus Barboza e CB/PMES Wough Leonardo Santana Charpinel):

“
[...] por determinação do COPOM 3ª CIA a RP4526 prosseguiu até o posto de gasolina Rezende a fim de verificar uma denúncia de assalto no estabelecimento. No local, mantivemos contato com o frentista CARLINDO BRAZ DE ALMEIDA, o qual nos relatou que chegaram no posto de gasolina um indivíduo alto com camisa do flamengo e outras duas mulheres, e em posse de uma faca anunciaram assalto e subtraíram um valor em dinheiro do estabelecimento que se encontrava no seu bolso para troco, e logo em seguida evadiram-se a pé em direção ao Birro João Marcelino de Freitas (Vala). Imediatamente prosseguimos no encalço desses indivíduos com as características citadas, logrando êxito em localizá-los sentados, no ponto de ônibus, próximo à igreja assembleia de Deus. Sendo assim, o Cabo Eric, com arma em posição sul, deu ordem legal para que eles de posicionassem na parede, para que fossem revistados, momento em que a mulher, identificada posteriormente como LEILA DO COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA, lançou duas cédulas de dinheiro em direção a guarnição, sendo uma cédula de (R$ 100,00) cem reais e outra cédula de (R$50,00) cinquenta reais, e disse o seguinte a guarnição: ‘aqui está o dinheiro do posto, pode deixar o ALESSANDRO’. [...]”. (testemunha CB/PMES Wough Leonardo Santana Charpinel).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o agente policial também confirmou os fatos e a autoria (id
10141678
):

“
[...] que nesse dia eu e cabo Erick estávamos realizando patru­lhamento pela manhã; que passando próximo ao posto Rezen­de, os populares e o frentista fizeram sinal para gente; que o frentista relatou que tinha acabado de ser assaltado; [...] que avis­taram os acusados sentados em uma calçada; que abordaram os três e deram voz de prisão; que ALESSANDRO reagiu não aceitou a voz de prisão e saiu andando; que fui derrubado no chão; que o cabo Erick continuou tentando parar o acusado; que efetuou um disparo em direção ao chão para ele parar, mas que não surtiu efeito; [...] que os motoristas da prefeitura vieram em nosso auxílio e que foi possível segurar e prender o ALESSANDRO; [...] que Carlindo é quem nos avisou do roubo, que o rapaz estava com a camisa do flamengo e junto com ele estavam duas moças; que ele disse que ele tinha acabado de ser assaltado; que a vítima falou que parecia que ALESSANDRO estava com uma faca [...] QUE o CARLINDO explicou que eles teriam chegado ao posto pedindo, a princípio, se tinha café [...] que uma das moças teria falado que ‘é um assalto, passa o dinheiro’ [...]; que o ALESSANDRO chegou e falou ‘ninguém brincando aqui não, isso é um assalto, passa o dinheiro, senão te furo’; QUE o CARLINDO falou que pegou o dinheiro que tinha e falou que não esboçou a reação e entregou o dinheiro que tinha, o valor que tinha com ele, se não me engano, quatrocentos, quatrocentos e poucos reais. [...] QUE tinha uma quantia de dinheiro, tinha uma faca, uma faquinha de serra em uma bolsa [...] esse dinheiro estava com uma das moças, dentro de uma bolsa tipo mochila; [...] QUE o ALESSANDRO os agrediu com chutes e socos, no momento da ordem de prisão [...] a princípio, ele chutou, eu caí no chão, ele começou a dar soco e eu tentando segurar ele [...]”. (Testemunha
CB/PMES Wough Leonardo Santana Charpinel).

Os apelantes, em contrapartida, ao serem ouvidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, apresentaram narrativa dissociada dos demais elementos dos autos, sem correspondência com os fatos e com as provas produzidas.

Veja-se, portanto, com base nos elementos dos autos, que os apelantes agiram em conjunto, por meio de violência e grave ameaça, e subtraíram da vítima quantia em dinheiro, de modo que, como demonstrado, estão comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Assim, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais,
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e os produzidos em sede judicial,
respeitados
os consectários do devido processo legal, são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes,
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
e
LEILA COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA,
nas sanções do
artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro
,
nos termos e fundamentos da r. sentença objurgada.

Por fim, quanto ao pedido do apelante
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
de absolvição por insuficiência probatória relativamente ao crime de resistência, tipificado no
artigo

329,
caput
, do Código Penal Brasileiro
,
a cuidadosa análise
dos elementos fático-probatórios do caderno processual demonstra que tal pedido também não deve prosperar.

A
materialidade
do mencionado crime
foi comprovada pelos documentos produzidos nos autos, acima descritos,
notadamente,
pelo
Auto de Resistência (fl. 48 dos autos físicos).

De igual modo, a

autoria
também foi evidenciada pelos depoimentos colhidos, especialmente, pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito, que evidenciam com firmeza a conduta delitiva do apelante ALESSANDRO. Vejamos:

“
[...] no mesmo momento, o indivíduo com a camisa do flamengo, que estava sentado na calçada do ponto de ônibus, identificado posteriormente como
ALESSANDRO COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA, desobedeceu a ordem policial e levantou-se de onde estava sentado para enfrentar a guarnição com chutes e socos
. Ato contínuo, a guarnição tentou aproximá-lo para contê-lo, mas
ALESSANDRO continuou enfrentando a guarnição
e as mulheres que o acompanhavam também tentou impedir-nos de contê-lo.
Ainda no esforço de imobilizá-lo, ALESSANDRO agrediu o Cabo Charpinel com um soco no peito, vindo o policial a cair no chão, e logo em seguida ALESSANDRO foi em direção ao Cabo Eric, para tentar agredi-lo covardemente, pois o Cabo Eric estava tentando controlar as duas mulheres
. [...] ALESSANDRO tentou evadir-se em direção a praça Saudável, mas novamente a guarnição conseguiu alcançá-lo e
novamente ALESSANDRO veio a enfrentar a guarnição com chutes e socos
[...] populares que estavam nas imediações do local foram em favor da policia militar e ajudaram a conter ALESSANDRO que posteriormente foi colocado no compartimento de segurança. [...]”
(Testemunhas
CB/PMES Eric de Jesus Barboza e CB/PMES Wough Leonardo Santana Charpinel, ouvidas em sede policial, fls. 7-10 e 11-14 dos autos físicos, respectivamente). (grifo nosso)

“
[...]
que ALESSANDRO reagiu não aceitou a voz de prisão e saiu andando; que fui derrubado no chão; que o cabo Erick continuou tentando parar o acusado
; que efetuou um disparo em direção ao chão para ele parar, mas que não surtiu efeito; [...] que os motoristas da prefeitura vieram em nosso auxílio e que foi possível segurar e prender o ALESSANDRO; [...] que Carlindo é quem nos avisou do roubo, que o rapaz estava com a camisa do flamengo e junto com ele estavam duas moças; que ele disse que ele tinha acabado de ser assaltado; que a vítima falou que parecia que ALESSANDRO estava com uma faca [...] QUE o CARLINDO explicou que eles teriam chegado ao posto pedindo, a princípio, se tinha café [...] que uma das moças teria falado que ‘é um assalto, passa o dinheiro’ [...]; que o ALESSANDRO chegou e falou ‘ninguém brincando aqui não, isso é um assalto, passa o dinheiro, senão te furo’; QUE o CARLINDO falou que pegou o dinheiro que tinha e falou que não esboçou a reação e entregou o dinheiro que tinha, o valor que tinha com ele, se não me engano, quatrocentos, quatrocentos e poucos reais. [...] QUE tinha uma quantia de dinheiro, tinha uma faca, uma faquinha de serra em uma bolsa [...] esse dinheiro estava com uma das moças, dentro de uma bolsa tipo mochila; [...]
QUE o ALESSANDRO os agrediu com chutes e socos, no momento da ordem de prisão [...] a princípio, ele chutou, eu caí no chão, ele começou a dar soco e eu tentando segurar ele
[...]”
(Testemunha
CB/PMES Wough Leonardo Santana Charpinel, ouvida em juízo, id
10141678
). (grifo nosso)

Como comprovado, o apelante ALESSANDRO opôs-se à ordem legal de prisão ordenada pelos agentes policiais, mediante violência perpetrada contra esses agentes durante a abordagem.

Portanto, também ao co
ntrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais,
os elementos de prova dos autos são igualmente suficientes para sustentar a condenação do apelante
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
nas sanções d
o
artigo

329,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, nos termos e fundamentos da r. sentença de que se recorre.

Desse modo, por ser incabível o acolhimento do
s pedidos de absolvição,
entendo pela manutenção da condenação do apelante
ALESSANDRO COUTO ARAUJO DE OLIVEIRA
nas sanções dos
artigos 157, § 2°, inciso II, e 329,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
,
e da apelante

LEILA COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA
nas sanções do
artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)